Tribunal: TJMT
Processo: 1011423-83.2025.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011423-83.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Contratos Bancários, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[DAYANY CAROLINE CALADO DOS SANTOS - CPF: 059.140.331-52 (ADVOGADO), JULIO RODRIGUES GOMES - CPF: 650.534.861-15 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), APARECIDA DA SILVA MORAES GOMES - CPF: 877.386.941-49 (TERCEIRO INTERESSADO), WILSON PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 001.300.391-79 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Execução de Título Extrajudicial. Embargos à Execução Ofertados nos autos da Própria Ação Executiva. Erro Sanável. Princípio da Instrumentalidade das Formas e Economia Processual. Precedentes STJ.
Recurso Provido.

I.
Caso Em Exame

1. Agravo de Instrumento interposto em virtude da decisão proferida nos autos da Execução de Título Extrajudicial que determinou o desentranhamento dos Embargos à Execução opostos diretamente nos autos da Ação executiva, sob o fundamento de erro inescusável.

II.
Questão Em Discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se configura erro grosseiro, insuscetível de correção, a apresentação de Embargos à Execução nos autos da própria Ação executiva.

III.
Razões De Decidir

3. O Código de Processo Civil exige que os Embargos à Execução sejam autuados em apartado e distribuídos por dependência (artigo 914, § 1º, do CPC); contudo, a inobservância dessa formalidade configura erro sanável, por esse motivo não justifica a rejeição automática da petição.

4. O Superior Tribunal de Justiça tem o entendimento de que, "primando por uma maior aproximação ao verdadeiro espírito do novo Código de Processo Civil, não se afigura razoável deixar de apreciar os argumentos apresentados em embargos à execução tempestivamente opostos - ainda que, de forma errônea, nos autos da própria ação de execução - sem antes conceder à parte prazo para sanar o vício, adequando o procedimento à forma prescrita no art. 914, § 1º, do CPC/2015" (REsp 1.807.228/RO, Relatora para acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 3/9/2019, DJe de 11/9/2019).

5. No caso, a não concessão de oportunidade para regularização formal do procedimento compromete o exercício do direito de defesa, e revela formalismo excessivo incompatível com o modelo cooperativo do processo civil.

IV.
Dispositivo E Tese

6. Recurso provido.

Tese de julgamento
: “A protocolização de Embargos à Execução diretamente nos autos principais configura erro sanável que, nos termos do princípio da instrumentalidade das formas, não justifica seu desentranhamento sem prévia intimação para regularização.”

_______________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 914, § 1º, e 277.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.807.228/RO, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 03.09.2019, DJe 11.09.2019; STJ, AgInt no AREsp 2.802.370/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 14.04.2025, DJe 25.04.2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1011423-83.2025.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Júlio Rodrigues Gomes
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte que, na
Execução de Título Extrajudicial n. 1001815-62.2023.8.11.0087
proposta pelo
Banco do Brasil S.A
, determinou o desentranhamento dos Embargos à Execução opostos pelo Agravante, por entender que deveria fazê-lo em autos próprios.

O Agravante alega nulidade da decisão por ofensa ao contraditório, ao não permitir a manifestação prévia antes de proferi-la.

Além disso, argumenta que não há prejuízo processual que justifique o não conhecimento dos Embargos à Execução e que deve ser aplicado o princípio da instrumentalidade das formas.

Requer o provimento do Agravo de Instrumento e a declaração da nulidade da decisão.

Subsidiariamente, pleiteia a reforma, a fim de que seja determinado o prosseguimento dos Embargos à Execução nos autos da própria Execução; ou, ainda, que eles sejam distribuídos por dependência.

O Agravante não formulou pedido liminar (Id. 288659390).

Contraminuta juntada no Id. 292421365.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O executado
Julio Rodrigues Gomes
interpôs Recurso de Agravo de Instrumento com o objetivo de reformar a decisão proferida nos autos da Execução de Título Extrajudicial proposta pelo
Banco do Brasil S.A.
em face do Agravante, Wilson Pereira dos Santos e Aparecida da Silva Moraes Gomes.

O Juiz de primeiro grau determinou o desentranhamento dos Embargos à Execução opostos diretamente nos autos da Execução, por entender configurado erro inescusável, nos termos do art. 914, § 1º, do CPC. Ainda consignou que o Executado deveria propor em autos próprios.

Inconformado, o Executado interpôs este Agravo e, em suas razões recursais, alega nulidade da decisão por ofensa ao contraditório e princípio da não surpresa, ao não permitir a manifestação prévia antes de proferi-la.

Além disso, argumenta que não há prejuízo processual que justifique o não conhecimento dos Embargos à Execução e defende a aplicação do princípio da instrumentalidade das formas.

É incontroverso que, nos termos do artigo 914, § 1º, do Código de Processo Civil, os Embargos à Execução serão distribuídos por dependência e autuados em apartados à Ação de Execução.

No entanto, essa exigência formal deve ser analisada sob a ótica da instrumentalidade das formas, conforme previsto no artigo 277 do CPC, que permite ao juiz considerar válido o ato praticado de forma diversa da prevista em lei, desde que atingida sua finalidade.

Nesse contexto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a oposição de Embargos à Execução nos autos da Ação Executiva se trata de erro sanável, de forma que sua rejeição, sem conceder prazo razoável para sua correção, caracteriza excesso de formalismo.

No caso, o Agravante apresentou tempestivamente os Embargos à Execução, mas o fez diretamente nos autos da Execução. Entretanto, o Julgador determinou o desentranhamento da petição, sem facultar a ele a oportunidade para corrigir o equívoco.

Ademais, observa-se que a decisão foi proferida após o decurso do prazo para interposição de Embargos à Execução, de modo que a exigência de autuação em apartado, sem a prévia concessão de prazo para regularização, inviabiliza o exercício pleno da defesa do devedor.

Dessa forma, com fundamento nos princípios da instrumentalidade das formas e da celeridade processual, impõe-se a reforma da decisão agravada, a fim de que seja assegurado ao Agravante o direito de sanar o vício, mediante concessão de prazo para promover a distribuição dos Embargos à Execução por dependência, com autuação em autos apartados.

A propósito:

Primando por uma maior aproximação ao verdadeiro espírito do novo Código de Processo Civil, não se afigura razoável deixar de apreciar os argumentos apresentados em embargos à execução tempestivamente opostos - ainda que, de forma errônea, nos autos da própria ação de execução - sem antes conceder à parte prazo para sanar o vício, adequando o procedimento à forma prescrita no art. 914, § 1º, do CPC /2015. (REsp 1.807.228/RO, Relatora para acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 3/9/2019, DJe de 11/9/2019).

Mais recentemente, a Quarta Turma reafirmou o mesmo entendimento. Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 2.802.370/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 25/4/2025.

Ante o exposto,
dou provimento ao Recurso
e determino que o Juiz singular conceda prazo ao Recorrente para sanar o vício, adequando o procedimento à forma.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025